Tribunal: TJMT
Processo: 0040894-53.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040894-53.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSANGELA LOPES DE MELO LISBOA - CPF: 266.178.971-53 (APELADO), ROSANGELA LOPES DE MELO LISBOA - CPF: 266.178.971-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Danos Morais – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR – CONTINUIDADE DO PLANO À DEPENDENTE nas mesmas condições anteriormente contratadAS pelo falecido – aplicabilidade da súmula normativa de no 13/2010 da ans – dano moral – AFASTADO – DÚVIDA RAZOÁVEL
na interpretação de cláusula contratual
PELO PLANO DE SAÚDE – sentença PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Embora insista no desacerto da sentença recorrida, o entendimento adotado por este Sodalício é no sentido de que a Súmula de no 13 da ANS é aplicada, por analogia, aos planos coletivos por adesão.

II -
Não há de se falar que seria imprescindível a comprovação de elegibilidade da autora, ora apelada, junto ao Sindicato dos Servidores Municipais de Cuiabá, haja vista que, à época da contratação do plano de saúde, tanto ela quanto seus filhos figuravam como dependentes do seu falecido marido.

III -
Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à ré, ora apelante, haja vista que o cancelamento do contrato
foi proveniente de dúvida razoável na interpretação de suas cláusulas, o que, não caracteriza o dano moral.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Danos Morais de no 0040894-53.2016.8.11.0041
,
ajuizada por
ROSÂNGELA LOPES DE MELO LISBOA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) determinar que a ré mantenha o plano de saúde, contrato coletivo de no 2555, com relação à autora, levando em consideração os mesmos valores e coberturas, nos termos do artigo 30, §3o, da Lei de no 9.656/98 e Súmula de no 13 da ANS;

ii) condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e, correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença (Súmula de no 362 do STJ);

iii) confirmar a tutela de urgência concedida no id. 41848545 – págs. 1 a 4; e

iv) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 76709464), a ré, ora apelante, narra que a autora, ora apelada, era beneficiária de plano de saúde coletivo, cujo instrumento contratual foi firmado entre a Unimed Cuiabá e o Sindicato dos Servidores Municipais de Cuiabá, no qual seu falecido marido era quem efetivamente detinha as condições de admissibilidade ao referido contrato.

Discorre acerca da diferença entre os contratos individuais de planos de saúde e os contratos coletivos.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, tratando-se de plano coletivo não se aplica a Súmula de no 13/2010 da ANS.

Salienta que a Súmula de no 13 da ANS disciplina o direito de manutenção de dependentes no mesmo contrato, após o período de remissão, somente aos planos individuais/familiares.

Ainda, aponta que os planos coletivos por adesão são destinados exclusivamente aos beneficiários que mantenham vínculo com a entidade contratante, sendo imprescindível a comprovação da condição de elegibilidade.

Assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo psíquico sofrido pela autora, ora apelada, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende: i) a redução da quantia fixada a título de indenização por danos morais, uma vez que não observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e ii) que os juros de mora devem incidir a partir da fixação da indenização.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 76709469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, registre-se que na relação jurídica envolvida é pacífico entendimento acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a teor do verbete da Súmula de no 469 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Pontuada essa questão, o cerne da discussão é saber se a ré, ora apelante, em caso de morte do titular do plano de saúde coletivo por adesão, deve ou não manter a continuidade do plano aos dependentes do falecido, nas mesmas condições anteriormente contratadas.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, tratando-se de plano coletivo não se aplica a Súmula de no 13/2010 da ANS.

Salienta que a Súmula de no 13 da ANS disciplina o direito de manutenção de dependentes no mesmo contrato, após o período de remissão, somente aos planos individuais/familiares.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, embora insista no desacerto da sentença recorrida, o entendimento adotado por este Sodalício é no sentido de que a Súmula de no 13 da ANS é aplicada, por analogia, aos planos coletivos por adesão. Vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR - MANUTENÇÃO DO PLANO EXTENSIVO À VIÚVA BENEFICIÁRIA, NOS MOLDES CONTRATADOS, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO TEMPORAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 13 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a Súmula n. 13 editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar tendo em consideração o princípio da igualdade, dignidade da pessoa humana, liberdade, proteção da segurança jurídica e o da proteção da entidade familiar: “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.”

A jurisprudência pátria caminha no sentido de aplicar aos casos de morte de titular de plano de saúde o disposto na Súmula 13 da ANS, por conseguinte, manter os dependentes no plano, conforme estabelece o artigo 30, §3o da Lei n. 9.656/98. Tal situação é pertinente porque a exclusão da dependente idosa, obrigando-a a contratar novo plano de saúde, afronta o princípio da boa-fé contratual.

(N.U 0036002-04.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018)
”

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANO MORAIS

- PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DO PLANO DE SAÚDE PARA OS DEPENDENTES - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO ANÁLOGA DA SÚMULA NORMATIVA 13 DA ANS - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas

condições

contratuais,

com

a

assunção

das

obrigações

decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa no 13/2010 da ANS).

Embora o inadimplemento contratual possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana, máxime porque não há evidência de que nesse período a autora tenha tido abalo ou agravamento de seu quadro de saúde, por exemplo.

(N.U 1021824-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Também, não há de se falar que seria imprescindível a comprovação de elegibilidade da autora, ora apelada, junto ao Sindicato dos Servidores Municipais de Cuiabá, haja vista que, à época da contratação do plano de saúde, tanto ela quanto seus filhos figuravam como dependentes do seu falecido marido.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“PLANO DE SAÚDE – Segurado titular falecido – Pedido de manutenção do contrato em relação à dependente, mesmo após o vencimento do prazo de remissão, nos mesmos termos em que celebrado anteriormente – Possibilidade – Contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor – Incidência da Súmula 13 da ANS e dos arts. 30, pars. 2o e 3o, da Lei no. 9.656/98 e do Código de Defesa do Consumidor – Inexistência de óbice à manutenção do contrato, ainda que a autora não integre os quadros da estipulante – Precedentes – Sentença mantida - Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1005715-75.2020.8.26.0011; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/03/2021; Data de Registro: 05/03/2021)”

Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à ré, ora apelante, haja vista que o cancelamento do contrato
foi proveniente de dúvida razoável na interpretação de suas cláusulas, o que, não caracteriza o dano moral.

A respeito, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA. POSSIBILIDADE. INSUCESSO DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES AMBULATORIAIS. CONTRAINDICAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA COBERTA. SITUAÇÃO GRAVE E EMERGENCIAL. FINALIDADE ESTÉTICA E REJUVENESCEDORA. DESCARACTERIZAÇÃO. MELHORIA DA SAÚDE. COMBATE ÀS COMORBIDADES. NECESSIDADE. DISTINÇÃO ENTRE CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO E SPA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

(...).

11.
Há situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais
.

12. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1645762/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

Assim, t
endo em vista que não demonstrou a violação à sua imagem, à sua intimidade ou à sua honra (art. 5o, V e X, da CF/88), a autora, ora apelante, não faz jus ao pedido de reparação por dano moral.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar os danos morais estabelecidos na sentença recorrida, razão pela qual reconheço a sucumbência recíproca e redistribuo o ônus entre as litigantes, devendo cada uma delas arcar com 50% (cinquenta por cento) dos 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021